Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. LEI DE RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL AO CRÉDITO. PRAZO LEGAL. PEREMPTÓRIO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, caput, da Lei n.o 11.101/2005 para apresentação da impugnação de crédito é peremptório e sua inobservância redunda no reconhecimento da intempestividade. Precedentes STJ e TJDFT.
2. As disposições prevista no artigo 10 da Lei n.o 11.101/2005, que se referem à habilitação retardatária, não encontram subsunção por analogia à hipótese de apresentação intempestiva da impugnação de crédito.
3. Recurso conhecido e desprovido.